Tribunal: TJES
Processo: 0004416-58.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004416-58.2019.8.08.0030

EMGTE:
JOAO CARLOS DORO E KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO

EMGDO:
ANTONIO CARLOS ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REsp 2.095.461/MG E QUANTO À TITULARIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à instrução, reconhecendo a venda a non domino como nulidade absoluta.

2. Os embargantes sustentam duas omissões: (a) o acórdão não teria enfrentado o alcance inter partes da venda a non domino à luz do REsp 2.095.461/MG; (b) não teria considerado que os vendedores eram proprietários registrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao deixar de apreciar, de forma específica, os argumentos relacionados à validade inter partes da venda a non domino e à titularidade registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo que a apuração da titularidade e o distinguishing do REsp 2.095.461/MG demandam instrução probatória – o que foi determinado.

6. A invocação de precedente jurisprudencial e de dados registrais não evidencia omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 166, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 05/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 24/11/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.593.630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004416-58.2019.8.08.0030

EMGTE:
JOAO CARLOS DORO E KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO

EMGDO:
ANTONIO CARLOS ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAO CARLOS DORO E KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
em face do v. acórdão que, dando provimento à apelação dos ora embargados, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, por reconhecer que a venda a non domino constitui nulidade absoluta e que a apuração dos fatos demanda dilação probatória.

Sustentam os embargantes, em breve síntese, que o acórdão incorreu em duas omissões:
(i)
não teria enfrentado o alcance inter partes da venda a non domino à luz do REsp 2.095.461/MG;
(ii)
não teria considerado que os vendedores eram os proprietários registrados do imóvel, o que afastaria a configuração da venda a non domino.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à venda a non domino e foi expresso ao concluir que a nulidade absoluta decorrente da alienação de bem alheio (art. 166, II, CC) é imprescritível, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.342.222/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05/03/2021; AgRg no AREsp 489.474/MA, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/11/2014). Registrou-se, de forma clara, que a apuração da titularidade dominical e da eventual incidência do REsp 2.095.461/MG – precedente que trata de promessa de compra e venda não registrada, contexto fático diverso – demanda dilação probatória em primeiro grau, o que o acórdão expressamente determinou ao anular a sentença e ordenar o retorno à instrução.

Não há, pois, ausência de enfrentamento da questão; há, isto sim, análise expressa, porém em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes. A invocação do REsp 2.095.461/MG não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a conclusão de que a distinção fática (promessa de compra e venda não registrada
versus
alienação de imóvel supostamente inserido em unidade de conservação) precisa ser apurada com prova, o que o acórdão já determinou.

Quanto à suposta omissão acerca da titularidade registral, o acórdão expressamente consignou que a questão central é saber se o imóvel estava ou não inserido na Reserva de Comboios/IBAMA no momento da alienação, matéria fática que demanda instrução probatória. A existência de registro de propriedade em nome dos vendedores não afasta, por si só, a possibilidade de venda a non domino se o imóvel já pertencia ao IBAMA por força de doação estadual anterior. Essa é exatamente a controvérsia a ser esclarecida na fase instrutória, e o acórdão foi claro ao determinar o retorno para esse fim.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que os embargantes pretendem é a rediscussão do mérito já decidido, o que não é admissível em sede de aclaratórios.

Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito dos embargantes não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deve ser mantido em sua integralidade.

Do exposto, conheço do recurso e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.